Tribunal: TJDFT
Processo: 0718543-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV. GRATIFICAÇÃO PROPTER PERSONAM. CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.

I. Preliminar.
A. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Apesar do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como seu garantidor (Lei Complementar Distrital 769/2008), o que se mostra suficiente à pertinência a integrar o polo passivo da presente demanda.
B. E no que concerne à responsabilidade do Distrito Federal em relação aos débitos oriundos do título judicial, é de se firmar sua responsabilidade subsidiária. Efetivamente, a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal se encontra prevista no art. 4o, § 2o da Lei Complementar 769/2008 (O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal). Precedente: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1650020.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada por servidora pública do quadro de pessoal do Serviço de Limpeza Urbana - SLU, lotada e em exercício no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental do Núcleo Bandeirante (Riacho Fundo I – GEVAC/DIVAL/SVS/SES), da Subsecretaria de Vigilância à Saúde - SVS até a aposentadoria ocorrida em 10 de maio de 2017. Pede o restabelecimento/incorporação da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária - GAV nos proventos, bem como a condenação dos demandados ao pagamento de R$ 38.462,31, referente às parcelas vencidas.
B. Recurso interposto pela servidora contra a sentença de improcedência dos pedidos. Sustenta que: i) a improcedência do pedido cingiu-se essencialmente na informação prestada pela Ré a respeito do lapso temporal em que a Autora esteve à disposição da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; ii) a conclusão adotada considerou que a Autora não se encontrava em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde no momento de sua aposentadoria, isso porque, a Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, ao prestar as suas informações por meio do documento de ID 126180140 (fl. 20), aduziu que a Autora “ esteve à disposição da Secretaria de Estado de Saúde no período de 16/05/2014 a 04/05/2017, pois em 05/05/2017 retornou ao SLU/DF, e em 10/05/2017 ocorreu a concessão de sua aposentadoria”, o que de fato se contrapõe ao teor do documento vinculado ao ID 120927543 emitido em 12.11.2021 pela Diretoria de Vigilância Ambiental Em Saúde da Subsecretaria de Vigilância à Saúde, o qual não foi considerado; iii) referido documento é claro ao declarar que a Autora esteve “cedida à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no período de 15/05/2014 a 10/05/2017 com lotação no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental do Núcleo Bandeirante (Riacho Fundo I – GEVAC/DIVAL/SVS/SES), da Subsecretaria de Vigilância à Saúde - SVS”, portanto, esteve lotada na referida Subsecretaria até a sua inativação, ocorrida em 10/05/2017; iv) desse modo, depreende-se do caso vertido nos autos que as informações prestadas pela Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal se apresentam contraditórias frente as declarações prestadas pela Subsecretaria de Vigilância à Saúde por meio do documento de ID 120927543.
C. A Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária - GAV, destinada aos integrantes da carreira de Administração Pública do Distrito Federal que se encontram lotados e em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foi instituída pela Lei Distrital 3.351/2004 que vedava a incorporação do benefício aos proventos de aposentadoria (art.13, caput e § 2o).
D. Entretanto, a Lei Distrital 3.824/2006, ao conceder a extensão da referida gratificação aos integrantes da Carreira de Conservação e Limpeza Pública do Distrito Federal que se encontravam em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde, determinou a utilização da GAV na base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria (art. 23).
E. No caso concreto, a demandante era integrante da Carreira de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, ocupante do cargo de Técnico de Resíduos Sólidos e, ainda, se encontrava lotada na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal até a inativação, em 10.5.2017.
F. No ponto, consta dos autos declaração da Subsecretaria de Vigilância à Saúde, a atestar que a servidora esteve “cedida à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no período de 15/05/2014 a 10/5/2017 com lotação no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental do Núcleo Bandeirante (Riacho Fundo I – GEVAC/DIVAL/SVS/SES), da Subsecretaria de Vigilância à Saúde - SVS” (id 43440660, p. 5).
G. Comprovado que a requerente pertencia à Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do DF (id 43440663) no ato de aposentação (vantagem não incorporada), e revogada a norma impeditiva de incorporação da gratificação aos proventos, evidente o direito à percepção do benefício pela requerente. (Lei Distrital 3.351/2004, art. 13, § 2o tacitamente revogado pelo art. 23 da Lei Distrital 3.824/2006 - LICC, art. 2o § 1o). Precedentes: TJDFT, Primeira Turma Recursal, acordão 1384617, DJE: 18/11/2021, Segunda Turma Recursal, acordão 1614744, DJE: 20/9/2022; acordão 1440091, DJE: 7/8/2022, Terceira Turma Recursal, acordão 959749, DJE: 23/8/2016.
H. É de ser dar provimento ao recurso, pois, para reconhecer o direito da requerente à incorporação da GAV aos proventos de aposentadoria, bem como ao pagamento dos valores retroativos, desde a data da supressão (maio/2017) até a efetiva incorporação da rubrica no contracheque da servidora.
III. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Reconhecido o direito da parte requerente ao recebimento da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária - GAV. Condenados o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, na obrigação de incorporar o pagamento da gratificação aos proventos de aposentadoria da demandante, além de pagar os valores mensais referentes à GAV (R$ 600,00), de maio de 2017 (data da supressão) até a efetiva incorporação da rubrica na folha de pagamento (cálculo aritmético). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021, a partir de quando deve incidir apenas a SELIC como índice de atualização (Emenda Constitucional n. 113/2021, artigo 3o). Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/1995, artigo 55).